Tribunal: TJMT
Processo: 0000413-44.2016.8.11.0010
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000413-44.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ERIVALDA DA SILVA - CPF: 013.276.391-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0000413-44.2016.8.11.0010

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE JACIARA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MUNICÍPIO DE JACIARA. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. TEMA 1.002 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

RECURSO PROVIDO
.

I.
Caso em exame:
Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou ao Município de Jaciara a matrícula do menor em creche, mas não condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão:
Análise sobre a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, considerando o entendimento firmado no Tema 1.002 do STF e a aplicação da Emenda Constitucional nº 80/2014.

III.
Razões de decidir:
Em juízo de retratação, após a devolução dos autos para reexame, o Tribunal aplica o entendimento consolidado no julgamento do Tema 1.002 do STF, segundo o qual é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra o ente federativo de sua própria competência. A Defensoria Pública, como parte vencedora, tem direito ao recebimento dos honorários, com o valor a ser definido na liquidação da sentença.

IV.
Dispositivo e tese:
Exercendo o juízo de retratação, o Tribunal reforma a decisão anterior, condenando o Município de Jaciara ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, com o valor a ser definido na fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 134; Emenda Constitucional nº 80/2014; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1.002; STJ, Tema nº 129.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0000413-44.2016.8.11.0010

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE JACIARA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Jaciara, cuja reanálise foi determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal, com base no artigo 1.030, II, do CPC, para verificação de possível juízo de retratação.

Isso, porque o julgamento colegiado proferido em 11-9-2017, não estaria em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema nº 129:
Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.

No Juízo de origem foi proposta Ação de Obrigação de Fazer pela Defensoria Pública, em favor do menor J. F. S. T., representado por sua genitora Erivalda da Silva, contra o Município de Jaciara, com o escopo de compelir o Requerido a matricular o menor em uma das unidades de creche do Município, próxima de sua residência.

Por sentença proferida em 9-5-2016, o pleito inicial foi integralmente acolhido, com a condenação do Município de Jaciara na obrigação de matricular o menos J. F. S. T. em uma de suas creches, assegurando-lhe o acesso à educação, ratificando a liminar concedida. Não houve condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em face da sentença, insurge-se a Defensoria Pública quanto à ausência de condenação do Apelado no pagamento de honorários advocatícios em seu favor, sob o argumento de que a parte vencida deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios; assevera, outrossim, que não incide no caso a Súmula nº 421, do STJ, uma vez que a atuação da Defensoria Pública ocorreu em face de ente federativo diverso do Estado de Mato Grosso.

No julgamento colegiado ocorrido em 11-9-2017, por maioria, o recurso da Defensoria Pública foi desprovido e a sentença, retificada, tão somente para afastar a multa cominatória, ante a comprovação do cumprimento da obrigação pelo ente público, divergindo a 2ª Vogal, que retificou integralmente a sentença, para julgar improcedente a ação, e prejudicado o apelo.

Em face do resultado desse julgamento, a Defensoria Pública interpôs Recurso Especial (nº 136656/2017). Ao realizar o juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência deste Sodalício, analisando o acórdão recorrido, observou a aparente desconformidade com a orientação do STJ (Tema nº 129), e determinou a devolução dos autos a esta Câmara, para possível juízo de retratação.

Entretanto, à unanimidade, não foi exercido o juízo de retratação. Vejamos:

ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 80/2014 – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (TEMA Nº 129, STJ) – INAPLICABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL – SENTENÇA PROFERIDA APÓS A EC Nº 80/2014 – ACÓRDÃO MANTIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

1. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

2. O STJ, ao analisar o Recurso Especial nº 1.651.934 – MT, ressaltou que se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC nº 80/14, não cabe o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF.

3. Até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto principal a Emenda Constitucional nº 80/2014, razão pela qual o acórdão combatido não merece reparo.

Diante desse resultado, a Defensoria Pública opôs embargos de declaração (ID 113208455), que foi rejeitado (ID 113208455).

Devolvidos os autos à Vice-Presidência deste Sodalício, a Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, à época, determinou o sobrestamento do trâmite do recurso até julgamento da Repercussão Geral (Tema n
.
1.002
),
por versar sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (id. 65461969).

Ante o julgamento do Tema n. 1.002, foi determinado o retorno dos
autos a esta Câmara para possível juízo de retratação, pela Vice-Presidência deste Sodalício.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Redatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0000413-44.2016.8.11.0010

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE JACIARA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, para deliberar sobre desconformidade do acórdão proferido no Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida, resultando na tese jurídica identificada pelo Tema 1.002.

Ab initio
, ressalto que, embora tenha sido proferida decisão determinando o sobrestamento do feito (ID 190793664), em razão da pendência do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000, cadastrado sob o Tema 7, que discutiu a questão sobre a natureza da pretensão econômica nas ações contra a Fazenda Pública que tratam do direito à saúde, tal entendimento não se aplica a esta ação, por se tratar do direito de vaga em creche municipal.

Por conseguinte,
revogo
a decisão proferida no
ID 190793664.

Passo então à análise do mérito recursal.

Analisando novamente o caso dos autos, à luz no novel entendimento vinculante da Suprema Corte, entendo que assiste razão ao recorrente.

Explico.

Verifico que, o Município de Jaciara foi condenado a efetivar a
matrícula do infante na creche municipal mais próxima a sua residência, sem condenação
ao pagamento de honorários sucumbenciais, pelo Magistrado
a quo
.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso se insurgiu contra o ato sentencial, buscando o reconhecimento no apelo para condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em favor da recorrente, como já relatado.

Ocorre que, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, foi recentemente consolidado no Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o entendimento vinculante determinando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, quando representante da parte vencedora na ação ajuizada contra a Fazenda Pública, conforme se extrai da tese jurídica fixada, que transcrevo a seguir:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nesse sentido, é evidente que a Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça, restou superada, aguardando, pois, formal cancelamento, de modo que inaplicável ao caso, assim como o entendimento então majoritário neste Tribunal de Justiça, porquanto baseado no entendimento sumulado.

Desse modo, REVEJO o posicionamento para aplicar o Tema n. 1.002, do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Sendo assim,
in casu
, o Município de Jaciara deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

Quanto ao percentual, saliento que, em regra, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3
o
, do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, por não ser líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme preconiza o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Logo, há desconformidade do Acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado na fixação da tese jurídica do Tema 1.002 da Repercussão Geral, a revelar sua necessidade de
retratação
, na forma autorizada pelo inciso II, artigo 1.030, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, exerço o juízo de retratação, para adequar o acórdão ao novo entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE n. 1140005/RJ (Tema 1.002 - de Repercussão Geral), a fim de
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida, apenas para condenar o Município de Jaciara ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Apelante, em percentual a ser definido por ocasião da liquidação de sentença, na forma preconizada no inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC.

Decorrido o prazo para recorrer, certifique-se e encaminhe-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025